Tribunal: STF
Processo: ADI 7498
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Item 4.4 da Tabela 11 do Anexo I da Lei Complementar 272/2004, do Estado do Rio Grande do Norte e item 2 do Capítulo IX da Tabela 4 do Anexo Único da Resolução CONEMA-RN 04/2006, atualizada pela Resolução 02/2014. 3. Instalação de infraestrutura de telecomunicações. Norma estadual que impõe a obrigatoriedade de licenciamento ambiental. 4. Inconstitucionalidade formal. Invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, arts. 21, IX, 22, IV). Precedentes. 5. Pedido julgado procedente.